Tribunal: TJDFT
Processo: 0737100-25.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0737100-25.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: NIVEA RODRIGUES DOS SANTOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Nada a prover quanto à petição retro de comunicação de interposição de reclamação. Aguarde-se o trânsito em julgado e dê-se baixa. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora